Tribunal: TJSP
Processo: 1006925-74.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Transações bancárias realizadas na conta corrente da autora, que foi vítima de golpe ao entregar seu aparelho celular desbloqueado a terceiro desconhecido. Imprudência da titular da conta, realizando conduta diversa das normas de segurança que devem ser observadas pelos correntistas. Inexistência de nexo causal. Falha na prestação de serviços do banco não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Transações bancárias realizadas na conta corrente da autora, que foi vítima de golpe ao entregar seu aparelho celular desbloqueado a terceiro desconhecido. Imprudência da titular da conta, realizando conduta diversa das normas de segurança que devem ser observadas pelos correntistas. Inexistência de nexo causal. Falha na prestação de serviços do banco não configurada. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.